Tribunal: TJES
Processo: 5009043-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sociedade
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009043-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BAIXOU LTDA

AGRAVADO: SYU EMPREENDEDORISMO S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MÉRITO DA CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As embargantes não buscam sanar omissões e contradições que eventualmente maculem o ato decisório, mas sim rediscutir o mérito do agravo de instrumento, para o que não se prestam os embargos de declaração.

2. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Syu Empreendedorismo S/A
e por
Baixou Ltda. - ME
contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por esta, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de ação de prestação de contas ajuizada por aquela.

Alega a Syu Empreendedorismo S/A que o acórdão é omisso, porquanto não há que se falar em ilegitimidade passiva da Baixou Ltda. - ME, que, por disposição contratual, tinha o dever de fornecer os documentos necessários para que se procedesse uma análise contábil transparente e proba (id. 5758539).

A Baixou Ltda. - ME sustenta que o acórdão é contraditório, seja porque não reconheceu a falta de interesse processual da Syu Empreendedorismo S/A em obter a prestação de contas já apresentadas, seja porque o não acolhimento da alegação de existência de convenção de arbitragem apenas fará com que o processo tramite por mais alguns anos sem decisão definitiva (id. 6070250).

Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, ou seja, para "esclarecer obscuridade", "eliminar contradição", "suprir omissão" e/ou "corrigir erro material" que maculem o ato decisório.

Os vícios da contradição e da omissão - únicos que por ora interessam - estarão presentes, respectivamente, quando a decisão contiver fundamentos e comandos antagônicos entre si ou quando deixar de se pronunciar sobre alguma questão de fato ou de direito capaz de, em tese, influir no deslinde da liça.

In casu
, não estão presentes os vícios apontados pelas embargantes.

O voto condutor expõe, às escâncaras, os motivos pelos quais a Baixou Ltda. - ME não possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação de prestação de contas, lastreando-se nos artigos 1.011,
caput
, 1.017,
caput
, 1.020, 1.060,
caput
, e 1.065, todos do Código Civil, em doutrina especializada e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deste Sodalício e de outras 05 (cinco) Cortes Estaduais. Não há, portanto, omissão a ser suprida.

Outrossim, o voto condutor, de forma clarividente, explicita que não procede a tese de ausência de interesse processual da Syu Empreendedorismo S/A, posto que tal condição, na ação de exigir contas, decorre não só da recusa ou mora por parte daquele obrigado a prestá-las, mas, também, da não aprovação das contas por parte daquele que tem o direito de recebê-las. Ademais, deixou claro que não há como acolher a tese de existência de convenção de arbitragem em razão de ter sido ela suscitada de forma intempestiva pela Baixou Ltda. - ME . Inexiste, assim, contradição a ser eliminada.

Em verdade, as embargantes não buscam sanar vícios que eventualmente maculem o ato decisório, mas sim rediscutir o mérito do agravo de instrumento, para o que não se prestam os embargos de declaração.

Desse teor, o seguinte precedente:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam o mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado, buscando tão somente provocar a rediscussão da controvérsia
[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.253.549/RJ, Ministro Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 22/11/2023).

Ante o exposto,
conheço
dos aclaratórios e, no mérito, a eles
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.